Tribunal: TJDFT
Processo: 0721465-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721465-91.2019.8.07.0000 RECORRENTE: WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME RECORRIDO: BRINOX METALÚRGICA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO. CELERIDADE. EFETIVIDADE. PREJUDICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA DA EXECUÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e estando o agravo de instrumento apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno ser julgado prejudicado, mormente porque interposto contra a decisão desta Relatora que indeferiu pedido liminar para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. Conforme o artigo 919 do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, como medida excepcional, está condicionada à demonstração dos mesmos requisitos relacionados à concessão de tutela provisória, acrescidos de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Na presente hipótese, embora a execução esteja garantida por penhora, é necessário perquirir se estaria demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A jurisprudência pátria admite o ajuizamento de ação de execução com lastro em documentos precipuamente fiscais, exigindo que estes estejam acompanhados do devido instrumento de protesto e da comprovação de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, representando este acervo documental a própria materialização da duplicata escritural, que é o título executivo emitido virtualmente em razão da obrigação exequenda. 4. Quanto à alegação de excesso de execução, o recorrente não apresenta qualquer documentação que evidencie, de plano, o pagamento parcial do crédito exequendo, mas, ao revés, requer a realização de prova pericial para que seja possível arbitrar o valor efetivamente devido. 5. No que diz respeito ao perigo de dano, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar, mediante elementos concretos, que a efetiva penhora dos bens indicados no auto lavrado pelo oficial de justiça poderia comprometer a sua subsistência ou a sua atividade empresarial, mas limitou-se a tecer argumentos genéricos e abstratos. 6. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado e nem o perigo de dano, mediante elementos concretos, resta inviabilizada, neste momento processual, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 7. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigo 919 do CPC, asseverando cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez presentes os requisitos para a tutela provisória, assim como garantida a execução por penhora. No aspecto, colaciona ementa de julgado do próprio TJDFT com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). O recurso não merece seguir, ainda, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 919 do CPC. Com efeito, a apreciação da tese recursal quanto ao atendimento aos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao recurso interposto com lastro no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da CF, registre-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados do mesmo tribunal não dá ensejo ao recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012